Tribunal: STF
Processo: RE 1532446
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Trata-se de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, Tema 1.381/RG, que possui a seguinte questão constitucional: saber se a aplicação da Lei nº 14.843/2024, sobre saída temporária e trabalho externo do apenado, na execução de pena por crimes praticados antes de sua vigência, viola a garantia de irretroatividade da lei penal mais gravosa (inciso XL do art. 5º da Constituição).

A Associação Nacional dos Prefeitos e Vice-Prefeitos da República Federativa do Brasil (ANPV), a Defensoria da União (DPU), o Instituto Pro Bono (IPB) e a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro (DPRJ) requerem a admissão no processo, na qualidade de amici curiae (eDoc 59, 64, 66 e 69). 

Os requerentes alegam a relevância e a repercussão social do tema, a legitimidade e a representatividade institucional, e a capacidade de contribuir tecnicamente para o debate constitucional sobre a execução penal, especialmente diante das alterações promovidas pela Lei 14.843/2024.

2. A ANPV, a DPU, o IPB e a DPRJ preenchem os requisitos para ingressarem no processo, na condição de amici curiae, nos termos da jurisprudência deste Tribunal relevância da questão, representatividade do postulante e liame dos objetivos institucionais com o objeto da ação.

Consideradas a relevância da matéria, a repercussão social da controvérsia e a representatividade das entidades postulantes, entendo pertinente a intervenção dos requerentes.

3. Admito, com base no art. 138 do Código de Processo Civil, a Associação Nacional dos Prefeitos e Vice-Prefeitos da República Federativa do Brasil (ANPV), a Defensoria da União (DPU), o Instituto Pro Bono (IPB) e a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro (DPRJ) como amici curiae.

4. Publique-se.

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente